Tribunal: TJSP
Processo: 1500221-32.2019.8.26.0360
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação – Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição á liberdade das vítimas em concurso formal impróprio – Recurso das defesas dos acusados – Absolvição por insuficiência de provas – Não cabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Vítimas e policiais militares firmes ao corroborarem os termos da denúncia e reconhecerem os réus como os autores do delito –

Ementa:
Apelação – Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição á liberdade das vítimas em concurso formal impróprio – Recurso das defesas dos acusados – Absolvição por insuficiência de provas – Não cabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Vítimas e policiais militares firmes ao corroborarem os termos da denúncia e reconhecerem os réus como os autores do delito – Negativa dos acusados isoladas nos autos – Condenação de rigor.
Dosimetria que comporta reparo – Necessidade de aumento em 2/3 na terceira fase, nos termos do artigo 68, parágrafo único do Código Penal – Concurso formal impróprio reconhecido na r. sentença – Necessidade de reconhecimento do concurso formal próprio – Caso concreto que se amolda à figura prevista no artigo 70, primeira parte do Código Penal – Diminuição das penas de rigor – Regime fechado que não comporta alteração.
Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000160799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500221-32.2019.8.26.0360, da Comarca de Mococa, em que são apelantes
JHONNY DONIZETTI INOCENCIO, JULIEFERTSON WITHINEY SARTORE e
THIAGO EDUARDO LAUREDO GOUVEA VIEIRA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO aos recursos interpostos pelos acusados para diminuir a pena
imposta a Jhonny Donizeti Inocência para 10 anos, 10 meses e 19 dias de reclusão,
no regime inicial fechado, mais pagamento de 24 dias-multa, no piso, e diminuir as
penas impostas aos réus Juliefertson Withiney Sartore e Thiago Eduardo Lauredo
Gouveia Viera para 12 anos, 08 meses e 12 dias de reclusão, no regime inicial
fechado, mais pagamento de 27 dias-multa, no valor unitário mínimo, mantida, no
mais, a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
SALLES ABREU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500221-32.2019.8.26.0360 -Voto no 50.640
2
Apelação Criminal no 1500221-32.2019.8.26.0360
Apelantes: Jhonny Donizetti Inocencio, Juliefertson Withiney Sartore e Thiago
Eduardo Lauredo Gouvea Vieira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Mococa
Voto no 50.640
Apelação – Roubo majorado pelo emprego de arma de
fogo, concurso de agentes e restrição á liberdade das
vítimas em concurso formal impróprio – Recurso das
defesas dos acusados – Absolvição por insuficiência de
provas – Não cabimento – Materialidade e autoria
comprovadas – Vítimas e policiais militares firmes ao
corroborarem os termos da denúncia e reconhecerem os
réus como os autores do delito – Negativa dos acusados
isoladas nos autos – Condenação de rigor.
Dosimetria que comporta reparo – Necessidade de aumento
em 2/3 na terceira fase, nos termos do artigo 68, parágrafo
único do Código Penal – Concurso formal impróprio
reconhecido
na
r.
sentença
–
Necessidade
de
reconhecimento do concurso formal próprio – Caso
concreto que se amolda à figura prevista no artigo 70,
primeira parte do Código Penal – Diminuição das penas de
rigor – Regime fechado que não comporta alteração.
Recursos parcialmente providos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos
pelos acusados Jhonny Donizeti Inocêncio, Juliefertson Withiney
Sartore e Thiago Eduardo Lauredo Gouveia Vieira contra a r. sentença
de fls. 299/328, que julgou procedente a ação penal para condenar os
acusados Juliefertson e Thiago ao cumprimento das penas de 43 anos, 07
meses e 24 dias de reclusão, no regime inicial fechado, mais
pagamento de 93 dias-multa, no piso, por incursos no artigo 157, § 2o, II
e IV e § 2o-A, I, por três vezes, na forma do artigo 70, segunda parte,
ambos do Código Penal e, por outro lado, condenar o acusado Jhonny a
uma pena de 37 anos, 05 meses e 03 dias de reclusão, no regime inicial
fechado, mais pagamento de 78 dias-multa, pela prática do mesmo crime
acima mencionado. Inconformados, recorrem os acusados pleiteando a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500221-32.2019.8.26.0360 -Voto no 50.640
3
absolvição por insuficiência de provas, bem como pelo reconhecimento do
concurso formal próprio, com a consequente redução das penas impostas
(fls. 347/352 e 358/361).
Os recursos foram bem processados, com
contrariedade oferecida pelo representante do Ministério Público (fls.
365/368).
Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral
de Justiça ofertou parecer nos autos, pugnando pelo parcial provimento dos
apelos (fls. 462/465).
É o relatório.
Os recursos interpostos comportam parcial
provimento, pelos motivos a seguir expostos.
Consta dos autos que, no dia 22 de fevereiro de
2019, por volta das 21h30min, na Rua das Bisnagueiras, no 72, Jardim
Santa Maria, na cidade e Comarca de Mococa, JHONNY DONIZETI
INOCENCIO,
JULIEFERTSON
WITHINEY
SARTORE
e
THIAGO
EDUARDO LAUREDO GOUVEA VIEIRA, com união de propósitos e
unidade de desígnios caracterizadores do concurso de agentes, subtraíram,
em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de
armas de fogo e restrição da liberdade das vítimas, os bens descritos a fls.
16/17 e 18/22, incluindo dois veículos, dinheiro em espécie, televisores,
aparelhos celulares, carregadores, notebooks, impressoras, relógio, joias,
canivete e mochilas, pertencente aos ofendidos Flávio Gomes Fernandes,
Marta Ellen Bittencourt Avellar e Karina Bittencourt Avelar Dias.
Segundo foi apurado, no local e horário acima
mencionados, os denunciados resolveram praticar um roubo; para tanto,
dirigiram-se ao local dos fatos, uma residência, munidos de armas de fogo;
ao chegarem, os denunciados anunciaram o roubo e renderam as vítimas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500221-32.2019.8.26.0360 -Voto no 50.640
4
Flávio Gomes Fernandes e Marta Ellen Bittencourt, que haviam acabado de
chegar, e ingressaram na residência, onde renderam a terceira vítima,
Karina Bittencourt Avelar Dias, e suas 02 (duas) filhas, uma adolescente de
12 (doze) anos e uma criança de 05 (cinco) anos; em seguida, as vítimas
foram obrigadas a permanecer em um cômodo da residência, onde tiveram
as mãos amarradas e foram amordaçadas, tendo as suas liberdades
restritas enquanto eram vigiadas pelo denunciado JULIEFERTSON
WITHINEY SARTORE; ao mesmo tempo, os denunciados JHONNY
DONIZETI INOCENCIO e THIAGO EDUARDO LAUREDO GOUVEA
VIEIRA escolhiam e separavam os bens que seriam subtraídos, colocando-
os em 02 (dois) veículos pertencentes às vítimas; ao final, os denunciados
evadiram-se levando os veículos e os bens pertencentes aos ofendidos,
tendo antes ordenado que a adolescente e a criança aguardassem dez (10)
minutos antes de libertar as vítimas das amarras que restringiam as suas
liberdades.
Os ofendidos compareceram à Delegacia de
Polícia e comunicaram o fato, com o que tiveram início as investigações.
Algum
tempo
depois,
policiais
militares
conseguiram encontrar os denunciados, ocasião em que foram presos em
flagrante na posse de parte dos bens subtraídos e, conduzidos à Delegacia,
foram reconhecidos pelas vítimas como os autores do roubo.
A materialidade dos crimes está demonstrada
pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), pelos boletins de ocorrência (fls.
16/17 e fls. 18/22), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 29/30), pelo auto
de entrega (fls. 31/33), pelos autos de reconhecimento de pessoa (fl. 34, fl.
38 e fl. 39), bem como pela prova oral produzida em ambas etapas da
persecução penal.
A autoria restou igualmente comprovada e recai
sobre os acusados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500221-32.2019.8.26.0360 -Voto no 50.640
5
As vítimas Flávio Gomes Fernandes e Karina
Bittencourt Avelar Dias disseram, em juízo e em uníssono, que o crime foi
cometido por três pessoas e que todos eles portavam armas de fogo e
cercearam a liberdade das vítimas por um período superior a duas horas.
Afirmaram, ainda, que foram ameaçados de morte, com uso ostensivo de
arma de fogo, caso não colaborassem com a ação dos roubadores.
Alegaram, também, que os acusados amarraram os três adultos que
estavam na residência e ordenaram que as duas crianças os soltassem
depois de passados dez minutos do término do crime. Reconheceram os
acusados em delegacia no dia seguinte ao crime (mídia digital).
Os policiais militares Sérgio Augusto Nicola e
Rafael Américo Carucio disseram, em audiência, que foram acionados via
COPOM para que comparecessem a um imóvel onde havia quatro pessoas
em poder de alguns celulares, sendo possíveis suspeitos de roubo em
residência. Ao chegarem no local, avistaram os rapazes e perceberam que
o réu Jhonny entrou rapidamente no imóvel. No imóvel, encontraram um
notebook e um HD externo, sendo que os acusados, questionados, não
souberam informar a procedência de tais objetos. Na ocasião, tomaram
conhecimento de que uma bolsa havia sido remessada em um quintal
próximo ao imóvel; dentro de tal bolsa, havia parte dos bens roubados das
vítimas. Na delegacia, as vítimas reconheceram os três acusados (mídia
digital).
Em juízo, o acusado Jhonny disse que não
reside na cidade de Mococa e que lá estava porque visitava sua avó.
Afirmou que o réu Juliefertson lhe pediu que guardasse uma bolsa até seu
retorno, o que ocorreu somente no dia seguinte, ocasião em que foram
abordados e presos pelos policiais militares (mídia digital).
Por sua vez, o acusado Juliefertson alegou, em
audiência, que conhece somente o réu Jhonny e que, no dia anterior à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500221-32.2019.8.26.0360 -Voto no 50.640
6
abordagem policial, um indivíduo chamado “Alisson” lhe ofereceu um
notebook e dois celulares pelo valor de R$ 200,00, sob a alegação de que
eram de propriedade de sua esposa. Disse que o computador não
funcionou e, por isso, o deixou na residência de Jhonny. No dia seguinte,
chamou Jhonny e Thiago para, juntos, irem até “Alisson”, ocasião em que
foram abordados pelos policiais militares (mídia digital).
O acusado Thiago, por sua vez, negou a autoria
do crime em juízo, alegando, inclusive, desconhecer o motivo da acusação
(mídia digital).
A despeito da negativa de autoria apresentada
pelos acusados em juízo, é certo que suas condenações eram mesmo de
rigor.
Os ofendidos foram firmes e uníssonos ao relatar
os fatos nos exatos termos descritos na exordial acusatória e, considerando
que não conheciam os réus anteriormente, nenhum motivo teriam para lhes
imputar falsamente a autoria dos delitos.
Por fim, veja-se que os relatos dos ofendidos
encontraram amparo nas narrativas dos policiais que participaram das
diligências.
A majorante do emprego de arma deve ser
mantida, pois as vítimas foram firmes e uníssonas ao afirmar que os
acusados fizeram uso ostensivo dos armamentos.
Do mesmo modo, as majorantes de concurso de
pessoas e restrição da liberdade das vítimas também ficaram comprovadas,
tendo em vista que os ofendidos afirmaram, em uníssono, que o crime foi
praticado por três agentes e que estes os amarraram e ordenaram que
fossem soltos pelas crianças somente após o término da ação criminosa.
Assim, passemos à análise da dosimetria.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500221-32.2019.8.26.0360 -Voto no 50.640
7
Na primeira fase, a pena foi corretamente
exasperada em 1/6 em razão do excesso de culpabilidade com que agiram
os acusados. De fato, verifica-se que duas das vítimas do crime tinham à
época dos fatos 12 e 05 anos de idade e permaneceram sob a mira de
armas de fogo por tempo suficientemente relevante. Outrossim, por ordem
dos acusados, foram tais crianças as responsáveis por libertarem os
adultos após o término da ação criminosa. Como bem salientando pelo
magistrado sentenciante: “O período de exposição à tamanha hostilidade
possivelmente acarretou graves consequências psíquicas às crianças, de
modo que as condutas dos réus não devem ser consideradas como algo
normal à espécie do crime de roubo, na medida em que, claramente
extrapolam os limites da tipificação, tornando o crime deveras mais
culpável” (fl. 321).
Ainda na primeira fase, em relação aos acusados
Thiago e Juliefertson, as penas foram corretamente majoradas em 1/6 em
razão dos maus antecedentes.
Na segunda fase, também de maneira correta, as
penas dos três acusados foram exasperadas em 1/6 em razão da
reincidência.
Na terceira fase, a despeito do entendimento do
magistrado a quo, presentes mais de uma causa de aumento no crime de
roubo, de rigor a exasperação da pena em 2/3, ou seja, a maior delas, nos
termos do parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, cujo teor é o
seguinte: “No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas
na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só
diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua”.
Confira-se o entendimento jurisprudencial:
"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE

RECURSO

PRÓPRIO.

VIA
INADEQUADA.

ROUBO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500221-32.2019.8.26.0360 -Voto no 50.640
8
CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. LEI N.o 13.654/2018. (...) - A
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça e a do Supremo Tribunal
Federal são no sentido de que o art. 68, Parágrafo Único, do Código
Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento da
parte especial do Código Penal quando estiver diante de concurso de
majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta. -
Assim, não há ilegalidade flagrante, em tese, na cumulação de causas
de aumento da parte especial do Código Penal, sendo razoável a
interpretação da lei no sentido de que eventual afastamento da dupla
cumulação deverá ser feito apenas no caso de sobreposição do campo de
aplicação ou excessividade do resultado (ARE 896.843/MT, Rel. Min.
GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, DJe 23/09/2015). - Contudo, na
hipótese ora analisada, as instâncias ordinárias não fundamentaram,
concretamente, o cúmulo de causas de aumento, com remissão a
peculiaridades do caso em comento, pois o modus operandi do delito,
como narrado, confunde-se com a mera descrição típica das
majorantes reconhecidas, não refletindo especial gravidade. - Assim,
respeitada a proporcionalidade da pena no caso concreto, e a intenção
da Lei n. 13.654/2018, afasta-se a majorante do art. 157, § 2.o, inciso II
('A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade se há o concurso
de duas ou mais pessoas'), aplicando-se apenas a do art. 157, § 2.o-
A, inciso I ('A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços)' se a violência
ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo'), ambas do
Código Penal. (...).” (STJ, HC 472771/SC, 5. Turma, Min. Reynaldo Soares
da Fonseca, jg. 04/12/2018, DJe 13/12/2018).
Por fim, a despeito do entendimento do
magistrado a quo, não se aplica a regra do concurso formal impróprio ao
caso em análise. De fato, não há como se alegar, no presente caso
concreto, que os acusados, ao efetuarem o roubo, agiram com desígnios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500221-32.2019.8.26.0360 -Voto no 50.640
9
autônomos em relação a cada uma das vítimas.
O caso, a meu ver, amolda-se perfeitamente ao
caso do concurso formal próprio, pois os acusados, mediante uma só ação
ou omissão, praticaram crimes de roubo contra vítimas diferentes, não se
podendo falar se em desígnios autônomos no presente caso concreto.
A esse respeito, confira-se::
“Inviável o reconhecimento do crime único, como
requer a defesa, ou do concurso formal imperfeito, como requer o Ministério
Público, uma vez que, mediante apenas uma ação o réu lesou distintos
patrimônios, de duas vítimas, nos termos do art. 70 do Código Penal,
primeira parte, inexistindo elementos que comprovem tivesse o apelante
desígnios autônomos ao perpetrar a subtração (Ap. 70054588637, 7a C.,
rel. José Conrado Kurtz de Souza, 15.08.2013)” (NUCCI, Guilherme de
Souza. Código Penal Comentado, 18 ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro:
Forense, 2017, p. 558).
Assim, aplicada a regra do concurso formal
próprio, a pena é exasperada em 1/5, tendo em vista a quantidade de
infrações (03). Nesse sentido:
“Nos termos da jurisprudência deste Superior
Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como
parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de
1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela
prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5
infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações. In casu, tratando-se de quatro
infrações, deve incidir o aumento na fração de 1/4. 6. Writ não conhecido.
Habeas corpus concedido, de ofício, tão somente para estabelecer o
aumento na fração de 1/4 pelo concurso formal entre os quatro crimes de
homicídio, restando fixada a pena do paciente quanto ao delito em 6 anos e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500221-32.2019.8.26.0360 -Voto no 50.640
10
8 meses de reclusão” (STJ, HC 412848 / SP, Quinta Turma, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas, DJE 25/10/2019).
Diante do exposto, as penas dos acusados
Thiago e Juliefertson finalizam-se em 12 anos, 08 meses e 12 dias de
reclusão, mais pagamento de 27 dias-multa, no piso. Já em relação ao
acusado Jhonny, a pena finaliza-se em 10 anos, 10 meses e 19 dias de
reclusão, mais pagamento de 24 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Por fim, verifica-se que o regime fechado é o
único cabível à espécie, em razão da reprimenda imposta e das
peculiaridades do caso concreto, realizado em concurso de agentes, com
emprego de arma de fogo e restrição à liberdade das vítimas. Nesse
sentido:
"HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO.
WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESVIRTUAMENTO.
PRIMÁRIO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXASPERAÇÃO
DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA FUNDAMENTADA EM
DADOS FÁTICOS. REGIME FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA.
AUSENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. O Superior Tribunal de
Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também
passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não
admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao
recurso ou ação cabível, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade,
abuso de poder ou teratologia jurídica, em que a ordem possa ser
concedida de ofício. 2. Na espécie, a pena-base foi fixada acima do
mínimo legal, "uma vez que a conduta do acusado e seus comparsas
excedeu o dolo normal à espécie (observe-se que os agentes restringiram
a liberdade do ofendido e de uma amiga deste, por cerca de 40 minutos,
nos quais as vítimas permaneceram sendo ameaçadas de morte, sob a
mira de uma arma de fogo) ". 3. Na terceira fase da dosimetria da pena, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500221-32.2019.8.26.0360 -Voto no 50.640
11
exasperação da pena motivou-se em elementos concretos do caso - a
conduta criminosa "que impeliu pavor às vítimas, gerando traumas e
sequelas irreparáveis, principalmente com o uso de arma de fogo e
superioridade de pessoas" -, razão pela qual não há que se falar em
constrangimento ilegal por ausência de fundamentação. 4. Inexiste
ilegalidade na escolha do regime inicial fechado quando apontados
dados fáticos suficientes a indicar a gravidade concreta do crime - o
emprego de arma de fogo, a restrição de liberdade da vítima e o
concurso de agentes, com periculosidade e destemor exacerbados -,
ainda que o agente seja primário e o quantum da pena - 5 anos e 8
meses de reclusão - seja inferior a oito anos (art. 33, § 3o, do CP).
5.Habeas Corpus não conhecido" (STJ
HC 282211/SP
Rel. Min.
Rogério Schietti Cruz
6a Turma
Julg. em 18/03/2014
Publ. em
07/04/2014).
Isto posto, pelo meu voto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO aos recursos interpostos pelos acusados para diminuir a
pena imposta a Jhonny Donizeti Inocência para 10 anos, 10 meses e 19
dias de reclusão, no regime inicial fechado, mais pagamento de 24 dias-
multa, no piso, e diminuir as penas impostas aos réus Juliefertson Withiney
Sartore e Thiago Eduardo Lauredo Gouveia Viera para 12 anos, 08 meses
e 12 dias de reclusão, no regime inicial fechado, mais pagamento de 27
dias-multa, no valor unitário mínimo, mantida, no mais, a r. sentença
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Salles Abreu
Relator